Tribunal: TJSP
Processo: 2259892-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade das CDA ́s por cobrança de valores de natureza desconhecida que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização, sobre a qual é aplicado o índice de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade das CDA ́s por cobrança de valores de natureza desconhecida que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização, sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC – Nulidade das CDA ́s – Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos – Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida – Validade dos documentos assinados eletronicamente – Demais alegações – Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Litigância de má-fé – Inexistência de dolo processual apto a ensejar a condenação por má-fé – Não cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259892-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
2
Agravo de instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000
Agravante: Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
VOTO No 13125
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 Município de Porto
Feliz Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade Alegação de nulidade das CDA ́s
por cobrança de valores de natureza desconhecida que
possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de
indicação dos requisitos de atualização, sobre a qual é
aplicado o índice de correção, existindo dualidade a
ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC Nulidade das
CDA ́s Títulos executivos que preenchem os requisitos
necessários à composição da defesa da parte executada -
Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o
da Lei no 6.830/80 atendidos
Presunção de liquidez e
certeza do título não ilidida Validade dos documentos
assinados
eletronicamente

Demais
alegações

Necessidade de produção de provas - Objeção incabível
quando a comprovação do direito alegado demandar
dilação probatória Entendimento da Súmula 393 do STJ -
Presunção da legalidade dos atos administrativos não
ilidida Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público
Litigância de má-fé Inexistência de dolo processual
apto a ensejar a condenação por má-fé Não cabimento de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios

Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido.
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra
a decisão proferida às fls. 269/279 dos autos da execução fiscal no 1506116-
97.2017.8.26.0471, ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FELIZ, objetivando o recebimento do IPTU dos exercícios de 2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
3
e 2015, que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentada, em
resumo, na validade das CDA ́s pelo cumprimento dos requisitos formais, na
impossibilidade de adoção da Taxa Selic para recomposição do valor do
crédito, em razão da inexistência de lei municipal neste sentido, na ausência
de caráter confiscatório da multa e não ocorrência de prescrição intercorrente.
Condenou a excipiente ao pagamento da multa de 10% sobre o valor
atualizado da causa, por litigância de má-fé e de honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor impugnado.
Alega a agravante que a decisão comporta reforma diante da
nulidade das CDA ́s, pelo descumprimento dos requisitos dos arts. 2o, §5o, da
LEF e 202, inciso III, do CTN, em razão da ausência de fundamentação legal,
da descrição da natureza de valores ali constantes, da data da inscrição do
crédito na dívida ativa, da indicação da forma de calcular os juros e a correção
monetária, bem como de o título ser apócrifo pela falta de autenticação feita
pelo chefe da dívida ativa, tendo havido omissão do processo administrativo
no título executivo; da inconstitucionalidade da adoção de qualquer índice de
juros e correção monetária que seja superior ao praticado pela União (Selic);
ilegalidade de cobrança de honorários advocatícios em fase de processo
administrativo; descabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé e
da condenação ao pagamento de honorários em exceção de pré-executividade
rejeitada. Por fim, alega a prevenção da 18a Câmara de Direito Público para
julgamento dos mais de 218 agravos de instrumento por ela interpostos em
diferentes execuções fiscais, requerendo, ainda, a suspensão da execução
fiscal em razão do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por ela
interposto, que tramita sob o n. 2159824-63.2020.8.26.0000. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e o posterior provimento, para que
o incidente processual seja acolhido.
O recurso foi recebido e processado sem a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
4
tutela recursal requerida (fls.114/116) e indeferido o pedido de reconsideração
(fls.153/154).
A municipalidade respondeu ao recurso às fls.118/137,
pugnando pela manutenção da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente deve ser afastada a alegação de prevenção da 18a
Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos de instrumento
opostos pela Pentágono em face da Prefeitura Municipal de Porto Feliz.
O CPC estabelece as hipóteses de prevenção e o faz com
vistas a evitar decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou
acessórias, que tramitam em órgãos jurisdicionais distintos, buscando
assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a
garantia dos princípios da economia processual e da razoável duração do
processo.
Entretanto, para que haja prevenção é necessário que os feitos
tenham entre si, requisitos comuns quais sejam: mesmos pedido, causa de
pedir e objeto. No caso dos autos, apesar dos agravos de instrumentos
versarem sobre matérias semelhantes, denota-se que as todas as decisões
agravadas forma proferidas em execuções fiscais distintas, cujo objeto são
débitos relativos ao IPTU de exercícios diversos e fundamentadas em títulos
executivos diferentes (CDA's). Diferente, portanto, o fundamento jurídico do
pedido, relativo a cada uma das CDAs, e em consequência o próprio pedido
daí decorrente.
Afasta-se, ainda, a pretensão de suspensão da execução em
razão da interposição do IRDR no 2159824-63.2020.8.26.0000 tendo em vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
5
que em petição protocolizada em 7/10/2020, a autora, ora agravante, requereu
a extinção do incidente sem apreciação do mérito em razão de perda
superveniente do objeto, ao argumento de que vem promovendo a quitação
dos tributos que originaram as Execuções Fiscais, objeto das Exceções de Pré-
Executividade indicadas no mencionado IRDR, conforme se observa às
fls.93/99 daqueles autos.
No mais, segundo o disposto no art. 3o da Lei Federal
6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa,
cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação
precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E
6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL
OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a
regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
6
§§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla
defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade
constante do referido título somente implica sua nulidade
quando privarem o executado da completa compreensão da
dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no
782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na
hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus deixaram
claro que a irregularidade quanto ao valor original do título
não importa qualquer prejuízo à executada, pois a importância
correta pode ser obtida a partir do montante atualizado.
Ademais, consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a
correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso
Especial improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão).
No caso os autos, as certidões ostentam no seu corpo a
descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja, Imposto Sobre a
Propriedade Predial Urbana IPTU, previsto na Lei Complementar no 18/97
(Código Tributário Municipal), contém cálculo da dívida, com o valor
principal
e
acréscimos
legais,
devidamente
fundamentados,
sendo
desnecessária a instauração de procedimento administrativo, uma vez que a
ciência da obrigação tributária se deu com o recebimento do carnê de
cobrança, no mês de janeiro do exercício competente, no endereço do imóvel
constante no cadastro municipal, ademais, trata-se de documento digital, no
qual consta a assinatura digital do Chefe do Setor de Dívida Ativa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
7
Município, conforme informado pelo Município às fls.161 dos autos
principais e pode ser observado nas CDA's de fls.2/5, preenchendo, destarte,
os pressupostos legais para sua validade.
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em
conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da
substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos atos
se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma
interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da
instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo exagerado que
em nada contribui para a aplicação da justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência tem decidido,
quando analisa as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da exegese
literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais que a lei impõe
à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de identificar a
exigência tributária e proporcionar meio ao executado de defender-se contra
ela” conforme se observa nos julgados do STF mencionados por Humberto
Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução Fiscal, 8a edição, São Paulo,
Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
O STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, de
relatoria do Ministro Castro Meira, aplicou-se, expressamente, o princípio da
instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios
formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar
prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que não se
deve exigir que se cumpram com rigor as formalidades, sem que esteja
devidamente demonstrado o prejuízo havido com a preterição da forma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
8
Outrossim, levando-se em conta as considerações acima, a
maneira como foram elaboradas as CDA ́s, no caso sub judice, não
comprometeu a essência dos títulos, tampouco inviabilizou o exercício do
direito de defesa pela executada, uma vez que é possível identificar,
claramente, o que está sendo exigido, tanto porque opôs o incidente
processual.
Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução fiscal
pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do
processo, decorrente da ausência de título executivo apto e regular a legitimar
a execução, qualquer decisão neste sentido, seria passível de anulação, por
não ter possibilitado à exequente a substituição ou emenda do título para
supressão do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro
passível de aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Assim, presentes estas informações nos títulos executivos,
fica afastada a tese de nulidade.
No tocante às demais alegações, consigna-se que a utilização
da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para discutir questões
relativas às matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de
ofício pelo juiz. Neste sentido, pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como
incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que
não haja necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do
STJ, que dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
9
No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria do
Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade
para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os
pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título
executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não
demande dilação probatória”.
Conclui-se, portanto que o incidente processual busca uma
prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se ainda com o
princípio da economia processual e não admite que o executado enfrente os
trâmites inerentes aos embargos se já é possível, de imediato, solucionar o
litígio. Expandir seu acesso pode alterar a ordem processual e violar, por
consequência, os princípios do contraditório e ao direito de defesa (art. 5o,
inciso LV, da CF).
No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a
nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja discussão é
perfeitamente cabível em sede do incidente processual, como anteriormente
mencionado. A alegada nulidade da cobrança de 0,50 centavos nas CDA's
em razão da dubiedade e desconhecimento de sua natureza, já que indica o
mesmo código do IPTU sem indicação da origem e pela ausência de
indicação da forma de cálculo utilizada, existindo dualidade na correção de
modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC, são questões que não
podem ser aferidas de plano, muito menos neste estreito âmbito recursal.
Portanto, a documentação carreada aos autos é insuficiente
para ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado,
devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após
garantia do Juízo, considerada suficiente pelo presidente do processo, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
10
termos do art. 16 da Lei no 6.830/80.
Nesse sentido são os precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público, conforme se observa das ementas abaixo transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal -
Exceção de Pré-executividade - Taxa de fiscalização do
exercício de 2009 - Insurgência contra rejeição da exceção
1) Alegação de encerramento das atividades desde 2006
Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória,
devendo a questão ser remetida aos embargos à execução.
2) Litigância de má-fé inocorrência - Ausência de dolo
processual da agravante apto a configurar litigância de má-
fé Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento no 2021051-48.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Eutálio Porto).
“ITBI
Município de São Paulo
Exceção de pré-
executividade acolhida Insurgência contra a cobrança de
diferença daquele imposto calculada segundo o valor de
mercado apurado pelos agentes fiscais
Conduta
amparada pelo art. 148 do CTN e por dispositivos da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo
Alegada
incorreção do valor cobrado pelo ente público
Questão
que demanda dilação probatória incabível na via escolhida
Inadmissibilidade da “exceptio”
Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 0186225-56.2008.8.26.0000,
Rel. Des. Erbetta Filho).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
11
Por outro lado, afasta-se a multa por litigância de má-fé
imposta à excipiente, uma vez que não restou configurada quaisquer das
hipóteses previstas no art. 80, do CPC/2015.
Assim, não se constatando dolo processual apto a ensejar a
imposição por litigância de má-fé, é de rigor o seu afastamento.
Vale destacar que, consoante entendimento do C. STJ: “Não
há falar em litigância de má-fé quando a parte apenas se vale de recurso
legalmente previsto para, fundamentadamente, indicar sua irresignação e
requerer a cassação ou reforma da sentença”. (REsp no 889.578 SP, Rel.
Min. Humberto Martins).
Por fim, salienta-se que no caso de rejeição da exceção de pré-
executividade, com prosseguimento da execução fiscal, não há condenação do
excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência
do STJ: “Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente, os honorários da
Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no
caso da Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que
permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a cobrança pelo
acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são devidos pelo
ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra parte foi
obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo. Assim, a
rejeição da Exceção não gera o pagamento de honorários porque estes já
são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno, se o
acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve haver
condenação em honorários. Esse foi o entendimento da Corte do STJ, no
julgamento do EREsp 1.048.043/SP (Rel. Min. Hamilton Carvalhido)” -
(REsp 1.185.036, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 8/9/2010, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2259892-21.2020.8.26.0000 -Voto no 13125
12
sistemática de recursos repetitivos).
Portanto, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-
executividade e afastou a alegação de nulidade das CDA ́s deve ser mantida,
afastando-se as condenações por litigância de má-fé e ao pagamento dos
honorários advocatícios, devendo as demais alegações serem deduzidas em
embargos à execução fiscal, por demandarem dilação probatória, conforme
acima explicitado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator